Tribunal: TJBA
Processo: 8000167-61.2019.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000167-61.2019.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JEREMOABO

Advogado(s)
:
ANA LUISA CAMPELO DE SA

APELADO: EDILANE FRANCA DE JESUS

Advogado(s)
:
BRISA GOMES RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. SALÁRIO NÃO PAGO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO DO ENTE PÚBLICO. REVELIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS APENAS EM GRAU RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. PARCIAL MODIFICAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por Município contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, condenando o ente público ao pagamento de remuneração referente ao mês de junho de 2018. O ente municipal sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da não realização de audiência de conciliação e do julgamento antecipado da lide, bem como defende que competiria à autora comprovar o não recebimento da verba salarial. Em sede recursal, junta documentos para demonstrar o alegado pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de audiência de conciliação e do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer a correta distribuição do ônus da prova em ação de cobrança de verba salarial proposta por servidora pública; e (iii) determinar se é admissível a comprovação do pagamento mediante juntada de documentos apenas em grau recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de realização de audiência de conciliação não acarreta nulidade quando a impossibilidade de sua realização decorre de circunstâncias administrativas da serventia e a citação válida do réu assegura a plena ciência da demanda e a oportunidade de exercício do contraditório e da ampla defesa.
O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a controvérsia pode ser resolvida com base em prova documental e não há necessidade de dilação probatória, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.
Em ação de cobrança de verbas salariais, demonstrado o vínculo funcional da servidora, incumbe ao ente público comprovar o fato extintivo do direito alegado, consistente no pagamento da remuneração, conforme regra do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
Não se admite impor à parte autora a produção de prova negativa do não recebimento da remuneração, sobretudo quando a Administração Pública detém os registros financeiros e contábeis necessários à comprovação do adimplemento.
A juntada de documentos preexistentes apenas em sede de apelação configura inovação recursal e encontra óbice na preclusão, pois incumbe ao réu instruir a contestação com os documentos destinados a comprovar suas alegações, conforme arts. 434 e 435 do Código de Processo Civil.
A alegação de mudança de gestão administrativa não configura motivo de força maior capaz de afastar a preclusão, pois a continuidade do serviço público impõe a preservação dos deveres processuais da Administração.
Ainda que superado o óbice processual, documentos unilaterais produzidos pela própria Administração, como contracheques ou relatórios internos de sistema contábil, não comprovam, por si sós, a efetiva quitação da obrigação, que exige demonstração inequívoca do pagamento ao credor.
O não pagamento de remuneração de servidora pública caracteriza afronta a verba de natureza alimentar e pode configurar enriquecimento ilícito da Administração Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido, com parcial modificação da sentença em reexame necessário apenas quanto aos consectários legais da condenação.
Tese de julgamento:
Demonstrado o vínculo funcional do servidor público, incumbe ao ente público comprovar o pagamento da remuneração, por se tratar de fato extintivo do direito alegado.
A juntada de documentos preexistentes apenas em grau recursal configura inovação recursal e encontra óbice na preclusão.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser resolvida com base em prova documental e o magistrado considera desnecessária a dilação probatória.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, X. CPC, arts. 355, I; 373, II; 434; 435; 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, Remessa Necessária nº 8001756-25.2018.8.05.0142, Rel. Des. Marielza Maués Pinheiro Lima, 4ª Câmara Cível, j. 08.04.2025; TJBA, Remessa Necessária nº 8000141-29.2020.8.05.0147, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 03.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000167-61.2019.8.05.0142
, em que figura com Apelante
MUNICÍPIO DE
JEREMOABO

e, como Apelada,
EDILANE FRANCA DE JESUS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

conhecer e NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA